Tribunal: TJDFT
Processo: 0739072-15.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DECLINAÇÃO EX OFFICIO. IMPOSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DECLARAÇÃO DE NULIDADE OU INEFICÁCIA. INADEQUAÇÃO.
I. A competência para conhecer e julgar ação de cobrança calcada em contrato civil é de ordem territorial e, por conseguinte, de natureza relativa, razão por que não pode ser controlada de ofício pelo juiz.
II. Ressalvadas as exceções legais, a incompetência territorial não pode ser conhecida ex officio, cabendo ao réu argui-la “como questão preliminar de contestação”, a teor do que dispõem os artigos 64, caput e § 1o, e 65, caput, do Código de Processo Civil.
III. O artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, autoriza o pronunciamento de ofício da ineficácia de cláusula de eleição de foro abusiva, ou seja, de cláusula de eleição de foro imposta por um dos contratantes de maneira a prejudicar o exercício do direito de defesa pelo outro contratante, não outorgando ao juiz a prerrogativa de declarar ineficaz cláusula de eleição de foro mediante arguição genérica de abusividade, muito menos para declinar da competência para o foro do domicílio do próprio autor da demanda.
IV. A eleição de foro convencionada em contrato paritário, civil ou empresarial, não pode ser considerada ineficaz pelo simples fato de que não coincide com as regras de competência da legislação processual ou da legislação de organização judiciária.
V. Salvo nas hipóteses em que representar grave acinte à boa-fé objetiva ou à função social do contrato e, ao mesmo tempo, impor grande dificuldade de defesa à parte demandada, deve ser respeitada a eleição de foro regularmente convencionada em contratos civis e empresariais, presente o princípio da intervenção mínima consagrado nos artigos 113 e 421-A do Código Civil.
VI. A cláusula de eleição serve exatamente ao propósito dos contratantes de escolher o foro onde serão dirimidos os litígios oriundos do contrato, não havendo nada de ilegal ou abusivo na eleição de foro que não corresponda ao local da celebração do contrato, ao local do cumprimento das obrigações ou ao domicílio os contratantes.
VII. Conflito de Competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitado.